Tribunal: STJ
Processo: 0033631-17.2005.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2851836 - CE(2025/0028110-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RICARDO LEMOS ESTEVES
ADVOGADO
: RICARDO LEMOS ESTEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - CE009559
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FELIPE BAYMA MARQUES - CE023238
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JULIANA SOBRAL DE ANDRADE - CE026623
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
FRANCISCO LEITAO DE SENA JUNIOR - CE026524
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764A
NAYHARA CRISTINA GOMES DA SILVA - CE025892
PATRÍCIA LIMA VIEIRA DE SOUZA - CE045515
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
SOFIA BRASIL CARVALHO - CE048437
INTERES.
: ANTONIO RAPHAEL ALMEIDA MENDES
INTERES.
: A.R.A. MENDES
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON SANTOS JÚNIOR - CE042537
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56693586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f439b9d-2b1e-4d4f-b22f-b6954cf2d17d

Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f439b9d-2b1e-4d4f-b22f-b6954cf2d17d

EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2851836 - CE(2025/0028110-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RICARDO LEMOS ESTEVES
ADVOGADO
: RICARDO LEMOS ESTEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE009559
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FELIPE BAYMA MARQUES - CE023238
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JULIANA SOBRAL DE ANDRADE - CE026623
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
FRANCISCO LEITAO DE SENA JUNIOR - CE026524
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764A
NAYHARA CRISTINA GOMES DA SILVA - CE025892
PATRÍCIA LIMA VIEIRA DE SOUZA - CE045515
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO -
CE022248
SOFIA BRASIL CARVALHO - CE048437
INTERES.
: ANTONIO RAPHAEL ALMEIDA MENDES
INTERES.
: A.R.A. MENDES
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON SANTOS JÚNIOR - CE042537
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56416189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:31
Código de Controle do Documento: 1d7faded-8b62-4b39-84e4-ede61075ea63

3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 979-980):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada
pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante alega omissão no acórdão embargado porque a
conclusão de inexistência de violação ao dever de fundamentação não veio
acompanhada do enfrentamento dos argumentos centrais deduzidos, aplicando-
se automaticamente o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal sem demonstrar
a suficiência concreta da motivação.
Sustenta que a fundamentação considerada suficiente foi apenas
genérica, sem análise das teses essenciais, o que impediu a compreensão
Documento eletrônico VDA56416189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:31
Código de Controle do Documento: 1d7faded-8b62-4b39-84e4-ede61075ea63

adequada da controvérsia e o controle da decisão, configurando negativa de
prestação jurisdicional.
Nesse sentido, argumenta que a tese do Tema 339 do STF não
dispensa o enfrentamento de questões relevantes e que a ausência de exame
específico das razões recursais inviabilizou a aplicação do precedente ao caso,
revelando erro de premissa na decisão embargada.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso dos autos, o agravo em recurso especial não foi conhecido
em razão do óbice da Súmula 182 do STJ, decisão que foi mantida pela Quarta
Turma do STJ que negou provimento ao agravo regimental subsequente.
Portanto, não houve exame da matéria meritória no STJ.
Assim, é inviável o acolhimento da pretensão aclaratória, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "[o] art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas".
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
Documento eletrônico VDA56416189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:31
Código de Controle do Documento: 1d7faded-8b62-4b39-84e4-ede61075ea63

pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:31
Código de Controle do Documento: 1d7faded-8b62-4b39-84e4-ede61075ea63

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.851.836 / CE
Número Registro: 2025/0028110-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00336311720058060001 336311720058060001
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO LEMOS ESTEVES
ADVOGADO
: RICARDO LEMOS ESTEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - CE009559
AGRAVANTE : ANTONIO RAPHAEL ALMEIDA MENDES
AGRAVANTE : A.R.A. MENDES
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON SANTOS JÚNIOR - CE042537
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FELIPE BAYMA MARQUES - CE023238
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JULIANA SOBRAL DE ANDRADE - CE026623
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
FRANCISCO LEITAO DE SENA JUNIOR - CE026524
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764A
NAYHARA CRISTINA GOMES DA SILVA - CE025892
PATRÍCIA LIMA VIEIRA DE SOUZA - CE045515
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
Documento eletrônico VDA56673547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: a9a2eccc-e081-45b6-a75c-c99ae38ca5e6

SOFIA BRASIL CARVALHO - CE048437
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RICARDO LEMOS ESTEVES
ADVOGADO
: RICARDO LEMOS ESTEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - CE009559
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FELIPE BAYMA MARQUES - CE023238
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JULIANA SOBRAL DE ANDRADE - CE026623
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
FRANCISCO LEITAO DE SENA JUNIOR - CE026524
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764A
NAYHARA CRISTINA GOMES DA SILVA - CE025892
PATRÍCIA LIMA VIEIRA DE SOUZA - CE045515
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
SOFIA BRASIL CARVALHO - CE048437
INTERES.
: ANTONIO RAPHAEL ALMEIDA MENDES
INTERES.
: A.R.A. MENDES
ADVOGADO
: JOSÉ AIRTON SANTOS JÚNIOR - CE042537
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: a9a2eccc-e081-45b6-a75c-c99ae38ca5e6